Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725459-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E C I S Ã O Trata-se de requerimento da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal – ASSEJUS para realizar sustentação oral na sessão de julgamento do Conselho Especial deste e. Tribunal do dia 05/09/2023. O artigo 110 do Regimento Interno deste TJDFT dispõe que, em regra, não cabe sustentação oral em julgamento de agravo interno, exceto a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária, b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação e c) quando interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. O artigo 7o, §2o-B, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), por sua vez, dispõe que o advogado poderá realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer o recurso de apelação, o recurso ordinário, o recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência e ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. Portanto, a hipótese dos autos, cujo agravo interno foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido da ASSEJUS para ingressar nos autos como terceira interessada, não se amolda às condições acimas referidas que comportam a sustentação oral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sustentação oral. Publique-se, intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 16:17:03. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador